Tribunal: TJMT
Processo: 1036522-10.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-05
Data de publicação: 2023-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036522-10.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), MAURICIO MARQUES DOMINGUES - CPF: 196.550.488-45 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS PIONEIRA LTDA - CNPJ: 06.646.496/0001-51 (APELANTE), MARCOS DAVI ANDRADE - CPF: 567.486.201-04 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO OULICES DE OLIVEIRA - CPF: 002.843.461-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURADORA SUB-ROGADA – FURTO DE VEÍCULO NO PÁTIO DO ESTACIONAMENTO DO DEMANDADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A seguradora pode se valer da via regressiva contra o causador do ato ilícito para fins de se ressarcir dos valores efetivamente despendidos e nos limites da sub-rogação. Legitimidade da parte demandada demonstrada documentalmente.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1036522-10.2017.8.11.0041

APELANTE:

COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PIONEIRA LTDA

APELADO:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS PIONEIRA LTDA
, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro
, lançada nos autos da Ação de Ressarcimento de Danos n. 1036522-10.2017.8.11.0041, ajuizada por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento da quantia de R$175.611,32 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos), a ser corrigido pelo INPC a partir do pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa atualizada, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil.

A empresa apelante, em suas razões recursais, aduz que “
é empresa de pequeno porte conforme narrado na contestação, e não explora a prestação de serviço de estacionamento para qualquer tipo veículos ou máquinas, sejam eles particulares ou de trabalho
” (sic).

Informa que é parte ilegítima, pois “
não celebrou contrato de prestação de serviço com a recorrida, tanto é verdade que não foi juntado aos autos nenhum tipo de contrato, sendo somente juntado um recibo de pagamento feito de computador que qualquer pessoa poderia fazer, não podendo esse documento ser cabal para a procedência da ação
” (sic), ressaltando, ainda, que o documento não foi emitido por ela e nem está assinado pela requerente.

Discorre que “
não conhece a proprietária do veículo ou mesmo o preposto ou motorista do referido veículo, nunca estacionou o mesmo dentro das dependências da requerida, com a finalidade de exploração de estacionamento ou deixou sob seus cuidados e guarda
” (sic).

Ressalta que “
a seguradora juntou contrato de prestação de serviço com de Transporte Terrestre, entre o veículo objeto do sinistro e a empresa MARIELA CABALLERO OLMEDOME, CNPJ no 17.441.982/0001-07, com sede na Rod. Palmiro Paes de Barros – sala 05 – pátio do posto pioneira – Jardim jockey Club- Cuiabá MT
” (sic), sendo que “
o veículo estava estacionado no pátio da própria empresa onde prestava serviço ou seja, a MARIELA CABALLERO OLMEDOME, CNPJ no 17.441.982/0001-07
” (sic).

Dessa forma, reforça que “
i) o veículo nunca ficou estacionado dentro das dependências da requerida, mas sim em terreno vizinho desocupado, que não é de propriedade da requerida; ii) as chaves do veículo nunca foram entregues à requerida, seus funcionários, ou pessoa por ela autorizada, ficando sempre na posse do Sr. Wagner; e iii) a requerida jamais recebeu valor algum para prestação de serviços de estacionamento de nenhum dos acima citados
” (sic).

Assim, conclui que “
não estava na posse ou controle do veículo, motivo que lhe retira a responsabilidade sobre a guarda do mesmo, não merecendo ser condenada ao pagamento do ressarcimento do valor pago pela requerente à segurada, visto não ter dado causa ao evento danoso
” (sic).

Forte nesses argumentos, pugna pelo provimento do recurso (id. 106444476).

Nas contrarrazões, a apelada pugna pelo não conhecimento do recurso, em razão da violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, no que tange a ilegitimidade passiva da recorrente, reforça os argumentos apresentados na sentença, expondo ainda que “
as provas estão claras, no sentido de confirmar a responsabilidade da Recorrente que exercia o dever de guarda do veículo do segurado da Apelada
” (sic).

Elucida que “
o posto de combustível Apelante possuía o dever de guarda dos veículos localizados no estacionamento oferecido ao público já que ofertou os serviços, mediante o pagamento da mensalidade de R$ 300,00 pela sua utilização, sendo inegável que assumiu a obrigação de zelar pelo veículo do segurado da Apelada, tornando-se responsável pelos danos decorrentes, inclusive furto do veículo estacionado em suas dependências
” (sic).

Por outro lado, aponta que demonstrou fato constitutivo do seu direito, enquanto a recorrente “
não produziu qualquer prova em seu benefício, não compareceu em audiência de instrução, nem sequer apresentou alegações finais
” (sic).

Por fim, afirma que “
restou comprovado que a Apelada cumpriu com o preenchimento de todos os pressupostos da Responsabilidade Civil da Apelante, bem como demonstrou documentalmente todos os danos suportados em decorrência do furto, sendo medida de rigor a manutenção da procedência de todos os pedidos formulados, conforme deferido na sentença meritória
” (sic) (id. 106444480).

O preparo está sendo recolhido de forma parcelada, consoante decisão de Id. 162594683.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Cinge-se dos autos que
MAFRE SEGUROS GERAIS S/A
ajuizou a ação de ressarcimento de danos em face de
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL PIONEIRA LTDA
, ora apelante
, alegando que celebrou contrato de seguro automotivo com Olinda Costa da Luz, denominado “Mafre Automais Caminhão”, para o caminhão de marca Mercedes Benz, modelo 2425 (Atego) 6X2 03 Eixos 2p Diesel, ano 2009, placas ATL 2425, chassi 9BM9580969B659844, Renavam 148678262, gerando a apólice n. 6015001175931, a qual assegura sinistros de Colisão/Incêndio/Roubo/Furto.

Narra que a empresa demandada presta serviço de estacionamento à segurada da requerente, cujo automóvel foi furtado quando estacionado no pátio da requerida, sendo que tal fato ocorreu em 29/07/2016, às 18:10 horas, conforme câmeras de segurança.

Acrescenta que em cumprimento ao contrato de seguro firmado com a segurada, procedeu com o pagamento do sinistro no montante de R$175.611,32 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos), razão pela qual ajuizou esta ação visão ao ressarcimento do pagamento do prêmio realizado à segurada Olinda Costa da Luz.

Após regular tramitação do feito, o magistrado singular julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$175.611,32 (cento e setenta e cinco mil, seiscentos e onze reais e trinta e dois centavos), com os acréscimos legais, bem como condenando a requerida no ônus sucumbencial.

A empresa apelante, irresignada, defende que não estava na posse ou controle do veículo segurado, portanto, não pode ser responsabilizada sobre a guarda do mesmo, de modo que entende que não deve ser condenada ao ressarcimento do valor pago pela requerente à segurada, visto não ter dado causa ao evento danoso.

Além disso, aduz que os recibos apresentados não foram emitidos por ela e nem está assinado pela requerente.

A irresignação não merece prosperar.

Pois bem. Consta no referido recebido que o Sr. Wagner Alexandre Gonçalves, filho da segurada Olinda, pagou ao emitente:
Posto Pioneira
, a quantia de R$300,00 (trezentos reais) a título de estacionamento (id. 106443979 - Pág. 28/29).

Ocorre que, se a assinatura constante no presente documento não fosse do representante da apelante, deveria, no momento de especificar provas, impugnar a sua assinatura e requerer a perícia grafotécnica, entretanto, quando intimado acerca das provas, permaneceu inerte (id. 106444473).

Portanto, não tendo a apelante desincumbido de comprovar os fatos modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos da inteligência do art. 373, inciso II do NCPC, deve prevalecer que o recibo foi emitido pela emitente:
Posto Pioneira
.

Por outro lado, a tese de que o preposto ou motorista da segurada do veículo nunca estacionou o caminhão dentro das dependências da requerida, igualmente não deve prevalecer, pois, segundo apresentado no Boletim de Ocorrência no 2016.239147, consta que o motorista “
havia deixado seu caminhão (...) em um estacionamento no dia 28/02/2016, as 9:30 hs e havia entregado as chaves do veículo ao comunicante/vítima, onde ele paga por mês sua estadia. Esse
estacionamento fica localizado no Posto de Gasolina Pioneira
(...)
” (id. 106443976).

No que tange ao contrato de prestação de serviço de transporte terrestre firmado com a empresa MARIELA CABALLERO OLMEDOME, inscrita no CNPJ no 17.441.982/0001-07, percebe-se que o documento apresentado no relatório de sindicância não diz respeito a serviços de estacionamento, mas sim de arrendamento do veículo para frete (id. 106443979 - Pág. 32).

Por essas razões, não deve prevalecer a tese de que a apelante é parte ilegítima.

Diante desse convencimento, não há como deixar de reconhecer a responsabilidade da apelante pelo ressarcimento dos danos de ordem material.

A sub-rogação legal, que opera de pleno direito, está prevista no art. 346, III, do CC/02, segundo o qual "
A sub-rogação opera-se, de pleno direito, em favor: (...) III - do terceiro interessado, que paga a dívida pela qual era ou podia ser obrigado, no todo ou em parte
".

Destarte, o terceiro que pagou, no caso a seguradora recorrida, recebe os direitos, ações e privilégios do credor primitivo, conforme disposto nos arts. 349 e 786, do CC/02:

"Art. 349. A sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores.”

"Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.”

São os ensinamentos de Sílvio Rodrigues (
in
Direito Cível, Vol. 2, 13a ed., p. 209):

"A sub-rogação legal é a que deflui da lei. O próprio legislador, contemplando várias hipóteses em que terceiros saldam débitos de outrem, confere-lhes a titularidade dos direitos do credor, incorporando em seu patrimônio o crédito que resgataram. Ela se processa de pleno direito, isto é, automaticamente, independente, portanto, de qualquer convenção entre os interessados."

Nesse vértice, aquele que ressarciu o prejuízo, através do instituto da sub-rogação, assume posição da vítima do sinistro,
in casu
, a apelada que passa a ocupar a posição de prejudicada e detém legitimidade para ajuizar a ação de regresso, diante do dano sofrido.

Portanto, ao contrário do sustentado pela apelante, observa-se que a autora produziu prova capaz de demonstrar, de forma efetiva, a culpa da demandada pelo furto do veículo, que estava sob sua guarda.

Por isso, o dever de indenizar deve ser mantido, pois a seguradora/autora comprovou o pagamento do prêmio à segurada, conforme documento de id. 106443980.

Nesse mesmo sentido, cito julgados deste colendo Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
– ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEMANDA MOVIDA POR SEGURADORA CONTRA TRANSPORTADORA –
SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE
– SÚMULA No 188 DO STF – RESPONSABILIDADE CIVIL POR INCÊNDIO DE CARGA SEGURADA DURANTE TRANSPORTE INTERESTADUAL – RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS – FALHA EM CAMINHÃO DEMONSTRADA – BOLETIM DE OCORRÊNCIA ELABORADO POR AUTORIDADE POLICIAL COM BASE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONDUTOR DO VEÍCULO – DEPOIMENTO PESSOAL PRESTADO EM JUÍZO – NÃO DESCONSTITUÍDO – ÔNUS DO RÉU – RESSARCIMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que se falar em cerceamento de defesa, por ausência de realização de perícia técnica, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo a produção de tais provas irrelevantes para o deslinde da controvérsia.
É possível a seguradora ter os valores efetivamente despendidos ressarcidos, de forma regressiva contra o causador do ato ilícito, até o limite previsto no contrato de seguro
. A força probatória do Boletim de Ocorrência lavrado pela autoridade policial só pode ser destruída por prova muito convincente e cabal, o que não se verificou na espécie. Demonstrado pelo boletim de ocorrência e pelo depoimento pessoal da parte prestada em juízo que o incêndio ocorreu em decorrência de falha mecânica do caminhão que transportava a carga segurada, impõe-se a reparação dos danos”
(TJ-MT 10006957420168110007 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 23/11/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DANOS MATERIAIS RESSARCIDOS PELA SEGURADORA EM FAVOR DO SEGURADO – VEÍCULO FURTADO NO PÁTIO DA REQUERIDA
, APÓS BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO – DANOS COMPROVADOS – SUB-ROGAÇÃO – RESSARCIMENTO TAMBÉM REALIZADO PELA REQUERIDA EM FAVOR DO BANCO ALIENANTE FIDUCIÁRIO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – DENUNCIADO REVEL – DENUNCIAÇÃO ADMITIDA – MÉRITO DA DENUNCIAÇÃO DA LIDE NÃO APRECIADO NA SENTENÇA – TEORIA DA CAUSA MADURA – CONDENAÇÃO DA PARTE REQUERIDA MANTIDA – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA PARA CONDENAR O DENUNCIADO AO PAGAMENTO ATÉ O LIMITE DO VALOR POR ELE RECEBIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A seguradora pode buscar os valores que desembolsou, por via de ação regressiva contra o causador do ato ilícito, nos limites da sub-rogação
. 2. Restando demonstrado que o réu da ação regressiva já havia pago em favor do Banco o valor correspondente ao veículo furtado no seu pátio, e, sendo o Banco revel na denunciação da lide, cabe ao denunciado realizar o pagamento, até o limite do valor por ele recebido”
(TJ-MT 00231980420168110041 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/03/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, e em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2023